Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728795-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Rayara Pamela Chaves Correia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0706726-66.2022.8.07.0014, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por RAYARA PAMELA CHAVES CORREIA, por intermédio da Defensoria Publica do DF, objetivando que a parte requerida AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA proceda a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL DE BRASÍLIA - UNIDADE ÁGUAS CLARAS para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré, passou mal e dirigiu-se ao HOSPITAL DE BRASÍLIA - UNIDADE ÁGUAS CLARAS. Após examinada, verificou-se que se encontra com Retocolite Ulcerativa, oportunidade em que o médico informou da necessidade de realização de internação com urgência, conforme consta do relatório médico anexo. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, contrato de plano de saúde com a ré, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr. Celson Ricardo de Sousa, CRM-DF 22441, o atual quadro de saúde exige internação em regime de urgência (id. 133351885). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta na existência de carência para o plano contratado (id. 133351885). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a imediata internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, por ora, limito a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se com urgência. Notifique-se ao HOSPITAL DE BRASÍLIA - UNIDADE ÁGUAS CLARAS para que tome ciência da presente decisão. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 38784630), em síntese, que a internação da recorrida não pode ser custeada pela recorrente, tendo em vista o não cumprimento do período de carência previsto no negócio jurídico celebrado entre as partes. Argumenta que a contratação do plano de saúde foi efetivada aos 20 de fevereiro de 2022, razão pela qual, no dia da solicitação de internação, aos 9 de agosto de 2022, ainda não havia transcorrido o período de 180 (cento e oitenta) dias relativo à carência para a autorização de internação. Também aduz que a multa para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em montante desproporcional, devendo ser reduzida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar a internação pretendida pela recorrida, até o cumprimento integral do período de carência. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38784632). É a breve exposição. Decido. Incialmente é necessário destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso sobreleva o exame do interesse recursal da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da referida decisão, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento" do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em virtude de solicitação médica em caráter de emergência. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 133351885 dos autos do processo originário) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Impressão diagnóstica: paciente em leito de emergência aguardando internação em caráter de emergência, a mesma com dx prévio de Retocolite ulcerativa, em tto regular, apresentando episódio de sangramento intestinal importante, sendo evidenciado em TC de abdome densificação de gordura mesorretal/pericólica de provável natureza inflamatória.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se afigura necessária a utilização da assistência médica pretendida, que exige a internação em caráter de emergência. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de emergência pode ser deduzida a partir do mencionado relato médico, que destaca o estado grave da paciente, com ênfase na impressão diagnóstica de "Retocolite ulcerativa", apresentando "episódio de sangramento intestinal importante, com densificação de gordura mesorretal/pericólica de provável natureza inflamatória", o que justifica a imediata necessidade de internação. Nesse contexto a internação aludida consiste em medida indispensável à recuperação da saúde da recorrida e não pode ser limitada a priori como pretende a ora recorrente. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, convém ressaltar que na presente data, 1o de setembro de 2022, já houve o transcurso integral do período de carência pactuado, cujo termo final foi no dia 19 de agosto de 2022. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator